Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do seu recurso face a inovação recursal constatada. Alega que a contestação foi apresentada em 2017 e a sentença publicada no ano de 2020, sendo que neste período o STJ decidiu o PUIL 413/RS, tendo a parte embargante abordado a matéria na sua primeira manifestação nos autos, quando da interposição do recurso inominado, razão pela qual constata-se o erro material/omissão pelo não conhecimento do recurso sob o fundamento de inovação recursal.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou erro material se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. A decisão embargada esclareceu expressamente que no momento da contestação a parte ré não se insurgiu quanto ao pedido relativo ao adicional de insalubridade, apenas refutando o pagamento da 3a parcela do reajuste salarial. Assim, foi ressaltado que a pretensão de debater a matéria relativa ao adicional de insalubridade em sede recursal, ainda que postule o entendimento firmado no PUIL 413/RS, configura evidente inovação recursal. Desse modo, o Acordão expressamente decide que: “III. Em que pese os argumentos apresentados no recurso interposto, vislumbra-se que este não merece conhecimento, ante a nítida ocorrência de inovação recursal. É que, compulsando detidamente os autos, em especial a contestação apresentada (ID 19222309), vê-se que a defesa não adentrou ao debate sobre o adicional de insalubridade, pautando-se apenas na questão atinente ao não pagamento da 3a parcela do reajuste salarial concedido pela Lei 5.008/12. IV. Destarte, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos na origem (necessidade de classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho; aplicação do entendimento firmado no PUIL 413/RS) e, portanto, não submetido à apreciação do juízo a quo. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, como dito, consubstanciam evidente inovação recursal, de sorte que o recurso não merece conhecimento”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.